Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803279-66.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ALBERTO LIMONTA LOBO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803279-66.2020.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogados do(a) APELANTE: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO - PA9238-A, CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES - PA12501-A, THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - PA17337-A, CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA - PA23032-A

APELADO:
ALBERTO LIMONTA LOBO CONCEICAO

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803279-66.2020.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogados do(a) APELANTE: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO - PA9238-A, CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES - PA12501-A, THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - PA17337-A, CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA - PA23032-A

APELADO:
ALBERTO LIMONTA LOBO CONCEICAO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou extinto o processo, cancelando a distribuição e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de ALBERTO LIMONTA LOBO CONCEIÇÃO.

O autor, ora apelante, ajuizou ação monitória objetivando a cobrança de valores relativos aos contratos firmados com o réu, ora apelado.

De início, o demandante fora intimado para recolher as custas processuais devidas, conforme ato ordinatório de ID 12787042, porém se manteve inerte, consoante certidão de ID 12787044.

Em seguida, o juízo primevo extinguiu o feito e determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais (ID 12787045)

Após a sentença, a parte recorrente fora intimada para recolher as custas devidas (ID 12787050).

Inconformada, a parte autora interpôs embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 12787054), e, em seguida, recurso de apelação.

Nas razões recursais de ID 12787057, o apelante alega, em suma, que não cabe a condenação ao recolhimento das custas em razão de ter sido cancelada a distribuição dos autos, sendo esta a penalidade cabível em razão do não recolhimento, nos termos do art. 290 do CPC. Aduz que não houve fato gerador a ensejar o pagamento da taxa judiciária, visto que o processo não prosseguiu, tendo sido cancelada a distribuição e extinto o feito. Assim, requereu a reforma da sentença para retirar a ordem de recolhimento das custas processuais.

Sem contrarrazões em razão de não ter sido efetivada a triangulação processual.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme documento de ID 12787058.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a condenação da apelante ao recolhimento das custas apesar do cancelamento da distribuição
.

Adianto que assiste razão ao apelante.

Em análise aos autos, constato que, de fato, o apelante não efetivou o recolhimento devido, o que ensejou o cancelamento da distribuição e na extinção da demanda por não ter recolhido as custas iniciais.

Aliás, o apelante não nega o fato, apenas discute se é devido o recolhimento mesmo com o cancelamento da distribuição.

De início, cabe dizer que o cancelamento da distribuição é a penalidade resultante do não recolhimento das custas, pois sem o pagamento dos valores devidos o feito não seguirá tendo em vista os atos a serem realizados durante o trâmite da demanda.

O art. 290 do CPC assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Portanto, o artigo é expresso no sentido de estabelecer a consequência lógica à parte que não recolhe as custas iniciais devidas. Determinar o recolhimento das custas mesmo com o cancelamento da distribuição não seria lógico e se mostra desarrazoado.

Acaso o apelante recolhesse o valor referente às custas, conforme determinado pelo juízo singular, a consequência por certo seria diversa do cancelamento da distribuição.

Contudo, é induvidoso que o apelante já teve a pena aplicada em razão de sua inércia quando fora cancelada a distribuição do feito, de maneira que lhe impor, também, o pagamento das custas, não se mostra razoável.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, a sua condenação ao pagamento das custas processuais. VV EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS FINAIS - PAGAMENTO DEVIDO. 1 - A inércia no recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, e não a extinção por abandono do art. 485, III, do diploma processual. 2 - As custas processuais compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo devidas mesmo no caso de cancelamento da distribuição (Lei Estadual nº 14.939/2003 e Provimento-Conjunto nº 15/2010 TJMG). 3 - O cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar com as despesas processuais, considerando a movimentação da máquina judiciária.

(TJ-MG - AC: 10000181435090001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falta de recolhimento de custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição. Desnecessidade de pagamento das custas em caso de cancelamento da distribuição. O não recolhimento das custas iniciais tem como consequência o cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento das custas. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22022352420208260000 SP 2202235-24.2020.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 12/01/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/01/2021)

Com efeito, manter a decisão quanto ao recolhimento das custas incorreria em evidente contradição, pois a demanda teve a distribuição cancelada justamente em razão do não recolhimento das custas.

Assim, compreendo indevida a cobrança das custas processuais não recolhidas, visto que o feito já fora extinto e a distribuição cancelada por esse motivo.

Portanto, compreendo que merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a decisão guerreada e retirar a condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023